Tribunal: TJDFT
Processo: 0716736-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE POR FALTA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. REJEITADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE ANÔNIMA E ACIONISTA CONTROLADOR. RESPONSABILIZAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para suspender a eficácia de seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio dos agravantes.
2. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado se pronuncia na decisão sobre os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, indicando, de forma fundamentada, as razões que lhe formaram a convicção.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a recuperação judicial da parte executada não impede, por força do art. 6o da Lei de Falências, o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica.
4. Extrai-se do art. 28, §5o, do CDC, que a sistemática consumerista adotou a teoria menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, art. 50, onde prevalece a teoria maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
5. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, sendo desnecessária a demonstração de abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade.
6. Verificado o esgotamento do patrimônio da empresa executada, deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador.
7. O art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976) contempla os requisitos para constituição do grupo econômico, dentre eles a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora. In casu, os elementos probatórios anexados aos autos evidenciam a existência de grupo econômico.
8. A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores. O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor.
9. Recurso conhecido e desprovido.